Tribunal: TJDFT
Processo: 0717230-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717230-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085) SUSCITANTE: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 SUSCITADO: 1a TURMA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E S P A C H O Ciente da petição de ID 61545680. Nada a prover. Mantenha-se o feito em pauta para julgamento. Brasília, 17 de julho de 2024 16:45:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador